Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751225-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ATIVOS ESPECIAIS III – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, contra decisão interlocutória (ID 254912186) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial (0756832-66.2025.8.07.0001) declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Bassano/RS, nos seguintes termos: O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada. O exequente tem sede em São Paulo/SP, ao passo que o executado tem sede em Nova Bassano/RS. Contudo a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu, conforme art. 63, do CPC, com modificação promovida pela Lei no 14.879/2024: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 1.o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (NR) Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Ante o exposto, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante no contrato. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Nova Bassano/RS. Irresignado, ATIVOS ESPECIAIS III – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS recorre (ID 78615833). Defende que a Lei n. 14.879/2024, que criou o instituto do juízo aleatório, não retroage em prejuízo às convenções processuais firmadas anteriormente à sua vigência (em 05.06.2024), não produzindo em relação aos títulos executivos cobrados na Ação Executiva. Aponta que com a limitação à eficácia da Lei n. 14.879/2024 por conta da irretroatividade da lei processual, afere-se a legalidade da cláusula de eleição, inclusive por não restringir o exercício do contraditório pela Medabil pela facilidade de acesso a autos eletrônicos, realização de audiências virtuais e contratação de advogados locais. Interdita-se, assim, a declaração de incompetência pelo juízo de ofício pelo juízo agravado; Acrescenta que na condição de cessionário do BB (que tem sede em Brasília), o Fundo se sub-rogou nos seus direitos e privilégios, admitindo a propositura da Ação Executiva perante o foro eleito. Declara assumir a condição de cessionário de 17 Contratos de Adiantamento de Câmbio (“ACCs”) celebrados, originariamente, entre o Banco do Brasil S.A. (“BB”) e Medabil, destinado ao financiamento de suas exportações. Relata que a Medabil propôs uma ação de recuperação judicial n. 5067855-09.2024.8.21.0001 (Ação de Recuperação Judicial) perante a 1a Vara Empresarial de Porto Alegre. Na sua fase administrativa de verificação e classificação de créditos, excluíram-se dos seus efeitos tais títulos, autorizando, por isso, a sua exclusão individual. Argumenta que todos os ACCs contaram com a mesma convenção para eleger o foro competente para o processamento e o julgamento de disputas. Afirma que o BB (cuja principal sede se localiza em Brasília) transferiu o crédito, estampado nos ACCs ao Fundo. Ainda que se aplicasse ao caso concreto o art. 63, §5o, do CPC, a cláusula de eleição de foro elegeu o foro da sede do credor originário. Sustenta que com o aperfeiçoamento da cessão de crédito do BB ao Fundo, opera-se o fenômeno da sub-rogação, transferindo todos os direitos, ações, garantias e privilégios ao cessionário, na forma do art. 349 do Código Civil. Aduz que o novo arcabouço jurídico não se aplica aos ACCs, pois firmados (entre 07.08.2019 e 26.05.2023), mais de 1 ano antes da vigência da Lei n. 14.879/24 (em 05.06.2024). Menciona que a aplicação do novo regime jurídico a fatos pretéritos, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, resulta em grave violação ao primado da irretroatividade da lei processual e da segurança e da previsibilidade das relações jurídicas. Declara que a escolha desta localidade para o exercício do direito de ação não compromete os princípios do acesso à justiça, contraditório ou ampla defesa, notadamente pela facilidade de acesso de autos eletrônicos, possibilidade de realização de audiências virtuais e contratação de advogados locais para a representação de seus interesses. Conclui que diante da ausência de desequilíbrio na relação jurídica ou prejuízo às garantias processuais fundamentais, afere-se que o órgão jurisdicional não dispõe, à luz da súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e art. 337, §5o do CPC, da atribuição de declarar ex officio a invalidade da cláusula de eleição de foro. Defende que a mera escolha do foro competente, pelo aspecto territorial, não ofende o juízo natural ou regras de organização judiciária, delimitando as partes apenas a localidade, e não o magistrado que conduzirá a causa. Reitera que as regras previstas no art. 63, §3o e §5o, do CPC não se aplicam aos ACCs, pela vedação à retroatividade da Lei n. 14.879/2024. Alega que o risco de perecimento se caracteriza pela possibilidade de remessa dos autos ao juízo de domicílio da Medabil, permitindo a tramitação da Ação Executiva, mesmo diante da legalidade da cláusula de eleição de foro. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo e determinar o regular processamento da execução perante o juízo agravado. No mérito, a declaração de que o juízo agravado é competente para o processamento e julgamento da ação executiva, reformando a decisão declinatória e a remessa dos autos ao foro de domicílio da Medabil. Preparo recolhido (ID 78642493). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que, ainda que não esteja expressamente previsto no rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão relacionada à definição de competência. Assim, o presente recurso deve ser admitido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A controvérsia recursal reside em dirimir o Juízo competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, fundada em contratos de câmbio ante a cessão do crédito. Destaque-se que a relação jurídica havida entre as partes não se subsume ao regramento do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a cessão de crédito é uma forma de transferência das obrigações prevista no direito civil, por meio da qual o credor passa a outra pessoa a posição que ocupa na relação jurídica, permitindo que o cessionário assuma o direito de receber o crédito, juntamente com seus acessórios e garantias. Tal instituto está regulado no art. 286 do Código Civil[1], que estabelece que o credor pode ceder seu crédito, salvo se a própria natureza da obrigação, a lei ou ajuste feito com o devedor impedir. Além disso, eventual cláusula de proibição de cessão não pode ser oposta ao cessionário de boa-fé quando não estiver expressamente prevista no instrumento original da obrigação. No caso, observa-se que o BB figurou originariamente como credor dos contratos, e cedeu seu crédito ao Fundo, ora agravante, por meio da Escritura Pública de Cessão de Crédito (ID 254371547, autos de origem). Analisando os contratos de câmbio (IDs 254371548, 254371550, 254371551, 254371553, 254371554, 254371555, 254371556, 254371557, 254371562, 254371563, 254371564, 254371565, 254371566, 254371567, 254371569, 254371570, 254371571, 254371572, 254371573, 254371574, 254390260, 254390261, 254401195, 254401196, 254401217, 254401218, 254401237, 254401238, 254401244, 254405645, 254405646, 254405647, 254405650, 254405655, 254405656, 254405657, autos de origem, nota-se que não obstante as transações tenham sido realizadas em Curitiba e São Paulo, a cláusula de eleição de foro elegeu Brasília para dirimir qualquer dúvida, controvérsia ou qualquer conflito, como se vê: CLAUSULA 4 O FORO DO PRESENTE CONTRATO É O DA COMARCA DA CIDADE MENCIONADA NO CAMPO COMPRADOR DA MOEDA ESTRANGEIRA, FACULTADO, PORÉM, AO COMPRADOR OPTAR PELO DE SUA SEDE EM BRASILIA, NO DISTRITO FEDERAL OU NA COMARCA EM QUE O VENDEDOR TEM SEDE OU SUCURSAL NO PAÍS. O Juízo a quo declinou, de ofício, de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Comarca de Nova Bassano/RS. Como visto, a relação estabelecida entre as partes, pessoas jurídicas, é de natureza negocial, ou seja, de interesse privado, podendo ser prorrogada. Destaque-se que a eleição de foro está de acordo com o estabelecido no art. 63 do CPC: “As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”, e em seu §1o estabelece que: “A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico” In casu, o protesto dos títulos foi realizado na comarca cidade de NOVA BASSANO/RS (ID 254405663, autos de origem). Como já dito, os contratos firmados inicialmente com o Banco do Brasil, estabeleceu a cláusula de eleição do foro com a opção de eleger o foro de Brasília, Distrito Federal ou comarca que o vendedor tenha sede ou sucursal no país. Dessa forma, o agravante, na qualidade de cessionário dos créditos originários do Banco do Brasil, sub-rogou-se nos direitos e garantias do credor primitivo, nos termos do art. 349 do Código Civil[2]. Entre esses direitos, a faculdade de ajuizar a execução no foro eleito nos contratos originais, que previam expressamente a possibilidade de optar pelo foro de Brasília/DF. Assim, a escolha do foro não configura juízo aleatório, mas decorre da sede do credor originário. Feitas essas ponderações, a cláusula de eleição convencionada no contrato, ao que tudo indica, deve ser respeitada, sendo a justificativa plausível e legal para o ajuizamento da ação perante o Juízo originário. Assim, não estando configurada aleatoriedade nem abusividade na referida cláusula de eleição de foro e por se tratar de competência relativa, incide o entendimento sumulado no verbete 33 do Superior Tribunal de Justiça ao prevê que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ressalta-se, ainda, que o exame nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme o caso. Diante do exposto, ao menos nesta análise preliminar, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. [2] Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.